Tribunal: TJSP
Processo: 1020600-49.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "Box de garagem". Condomínio demandante que reclama a utilização do "box" de propriedade do demandado para guarda de uma embarcação, mas que é destinado à guarda de um veículo automotor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: aplicação dos artigos 2o, §2o, 5o, alínea "a", e 33, alínea "a", todos da Convenção do

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "Box de garagem". Condomínio demandante que reclama a utilização do "box" de propriedade do demandado para guarda de uma embarcação, mas que é destinado à guarda de um veículo automotor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: aplicação dos artigos 2o, §2o, 5o, alínea "a", e 33, alínea "a", todos da Convenção do Condomínio. "Box de garagem" destinado à guarda de um automóvel. Demandado que utiliza o "box de garagem" para guardar sua embarcação, a pretexto de que o barco não causa incômodo. Aplicação do artigo 2o, inciso V, da Lei no 9.537/1997. Alegação do demandado que não basta para justificar a utilização para fim diverso do previsto na Convenção do Condomínio e na Matrícula do imóvel. Acolhimento da pretensão que era de rigor. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*